Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença para decretar a anulação do art. 2o, da Portaria Conjunta n.o 02/2023 e os demais atos infralegais dela decorrentes. Em suas razões, o requerido alega omissão do acórdão por ausência de manifestação de tese levantada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito. 2. O órgão fracionário não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, , 1.015, § 1o e 1.022.